Tribunal: TJMT
Processo: 1019564-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019564-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DE SOUZA AREBA (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. A. - CPF: 064.233.151-08 (VÍTIMA), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019564-33.2021.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY MENDES DE SOUZA
IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PACIENTE CAUTELARMENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE ANO E OITO MESES – AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE O ADITAMENTO DA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em não conhecimento do
habeas corpus
por suposta supressão de instância se o magistrado de origem tomou conhecimento da alegação de excesso de prazo aduzida pela defesa do paciente na petição inicial e, mesmo assim, ratificou todos os atos processuais praticados pelo juízo primevo, aquiescendo, portanto, com a prisão preventiva outrora decretada.

Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e oito meses, aguardando-se a manifestação do aditamento da denúncia, sem culpa que possa ser atribuível à defesa, configurado está o excesso de prazo para conclusão do julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Silvana Paula Gomes, em favor de Wesley Mendes de Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura [art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97
[1]
], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], e de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

A impetrante suscita o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que, à época da impetração da presente ordem [28/10/2021], o paciente se encontrava cautelarmente segregado há 613 [seiscentos e treze] dias.

Postula, ao final, o relaxamento de sua prisão, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e a autoridade
coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo não conhecimento da impetração. No mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Lei n. 9.455/97, art. 1o: Constitui crime de tortura: (...) II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo [...]; § 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: (...) III – se o crime é cometido mediante sequestro”.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Aduz o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, que o pedido objeto do presente
habeas corpus
não foi formulado em primeira instância, obstando o conhecimento da matéria por este Sodalício, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Compulsando detidamente os autos da ação penal n. 1000601-45.2020.8.11.0021, verifica-se que o juízo originário, qual seja, da 3a Vara de Água Boa, em
7/12/2020
, declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Capital.

A autoridade coatora, em
3/11/2021
, teve conhecimento do
habeas corpus
impetrado pela defesa de Wesley Mendes de Souza, inclusive no que tange à alegação de excesso de prazo, prestando suas informações.

Na data de
18/11/2021
, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital, a par da tese suscitada no
habeas corpus
impetrado, ratificou todos os atos praticados pelo juízo da 3a Vara de Água Boa.

Nesse diapasão, ao contrário do assinalado pela Procuradoria de Justiça, não visualizo qualquer irregularidade na tramitação do presente feito, nem ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o juízo de origem tomou conhecimento da alegação aduzida pela defesa do paciente e, mesmo assim, ratificou todos os atos processuais praticados pela Comarca de Água Boa.

A contrario sensu
, ao chancelar os atos praticados pela Unidade Judiciária primeva, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital reconheceu a improcedência da alegação de excesso de prazo suscitada pela defesa na petição inicial do
habeas corpus
.

Forte em tais razões, entendo que o conhecimento da presente ação constitucional é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“[...] A ciência da demanda pelo magistrado, tido como autoridade coatora e a sua revisão das questões postas nos autos do
habeas corpus
, com sua consequente manifestação, descaracteriza possível argumento de supressão de instância [...]”
[1]
.

“[...] 1. Deve ser examinado e julgado o pedido de
habeas corpus
quando o juízo de primeiro grau, ao responder à solicitação de informações, pôde verificar o andamento da ação originária e se manifestar sobre as teses deduzidas, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade do seu posicionamento [...]”
[2]
.

Destarte,
rejeito
a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito da presente impetração.

DO MÉRITO

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Wesley Mendes de Souza
, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Capital, dentro da ação penal n. 1000601-45.2020.8.11.0021, na qual foi denunciado juntamente com outros dois acusados
[3]
, inicialmente pela prática dos crimes de tortura [art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Posteriormente, a denúncia foi aditada, imputando-lhes, também, o cometimento do delito de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória e de seu aditamento:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia
25 de março de 2020
, por volta das 17h30, na Avenida Araguaia, n. 2081, bairro Primavera, nesta urbe, os denunciados
WESLEY MENDES DE SOUZA
, WEVERTON DE SOUZA AREBA e GABRIEL MARCHIORETTO RAILLER DA SILVA, submeteram a vítima Jhonata de Souza Almeida, que se encontrava sob seus poderes, mediante
sequestro
, com
emprego de violência
e
grave ameaça
, a
intenso sofrimento físico e mental
, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
, conforme boletim de ocorrência de fl. 04/06, relatórios de investigação de fls. 09/15 e 48/49, mapa topográfico de lesões de fls. 27/28 e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
WESLEY MENDES DE SOUZA
, WEVERTON DE SOUZA AREBA e GABRIEL MARCHIORETTO RAILLER DA SILVA
corromperam o adolescente Lucas Araújo de Melo
, com eles praticando infração penal.

Revela o caderno investigativo incluso que, na data dos fatos, os denunciados, em conluio com o adolescente Lucas Araújo de Melo, dirigiram-se até a residência do ofendido e o sequestraram, forçando-o a entrar em um veículo Golf, de cor prata.

Ato contínuo, os increpados, em companhia do menor infrator, foram até um terreno baldio, localizado no bairro Primavera, nesta urbe, e executaram
ordem de castigo
,
aplicando punição em face da vítima
, consistente em diversos golpes na região dorsal, desferidos com fios de eletricidade, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de fls. 27/28. Logo em seguida, evadiram-se do local.

É dos autos que as agressões foram perpetradas pelos denunciados como
forma de castigo intitulado como ‘salve’
, tratando-se, assim, de
uma punição dada por membros de facção criminosa
, pois a vítima teria delatado os increpados em outra ação delitiva.

Após a ocorrência do delito, a Polícia Civil foi acionada e, em diligências, logrou êxito em localizar o denunciado
WESLEY
, restando o mesmo preso em flagrante delito.

Ressalte-se que os demais increpados, bem como o menor, foram reconhecidos pela vítima”
[trechos da denúncia]
.

“Conforme constou da denúncia, o crime de tortura foi cometido pelos denunciados como forma de castigo intitulado de ‘salve’, tratando-se, assim, de uma
punição dada por membros do Comando Vermelho
por infração às suas regras internas.

Posteriormente, no curso da instrução processual, sobreveio aos autos o Relatório Policial n. 735/2020 (ID 43781443), elaborado com base nos dados extraídos de aparelho celular submetido a perícia, donde se vê, expressamente, que o denunciado GABRIEL MARCHIORETTO é membro do Comando Vermelho e participou de crimes em prol da referida máfia criminosa, incluindo a prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, os fatos narrados na denúncia permitem concluir que os denunciados
WESLEY MENDES DE SOUZA
e WEVERTON DE SOUZA AREBA, voluntária e conscientemente, na companhia de GABRIEL,
aderiram aos atos da organização criminosa para cometer crimes em prol da organização criminosa
, incidindo, por óbvio, nas penas cominadas ao citado delito, conforme dicção do art. 29,
caput
, do CP.

Com efeito, o caso posto traz exemplo claro dessa adesão. Existindo ordem do Comando Vermelho que autorizava a punição da vítima Jhonata de Souza Almeida, consistente em submetê-lo a desumana e cruel punição por meio de açoites,
o cumprimento da ordem ficou sob encargo de GABRIEL
, para o que
contou com o auxílio de WESLEY e WEVERTON
. De tal forma, os denunciados associaram-se entre si e também com outras pessoas não identificadas, de maneira estruturada e ordenada, com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos.

Ante o exposto, o Ministério Público, com fundamento no art. 384,
caput
, do CPP, adita a denúncia para nela incluir o crime tipificado no artigo 2o da Lei 12.850/2013, que se consumou no ano de 2020, na comarca de Água Boa, em data não precisa, pelo que requer que, ouvida a Defesa, seja recebido o presente aditamento, designando-se audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas e interrogatório dos acusados”
[excertos do aditamento da denúncia]
.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26/3/2020, convolada em preventiva no dia seguinte.

A denúncia foi oferecida em 6/4/2020, e recebida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa em 14/4/2020.

A instrução criminal foi realizada em 18/11/2020.

Após a apresentação das alegações finais, em 7/12/2020 o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Capital, em decisão assim fundamentada:

“[...] Por sua vez, reanalisando todo o acervo probatório até então acostado, verifico que trata-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas.

[...]

De mais a mais, existe nos autos ao id. 31053620, fl. 07/15, despacho de n. 257/2020, elaborado por investigadores de polícia, concluindo que os delitos foram praticados por membros da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’. Inclusive, às fls. 10, do id. 31053620, consta, que é de conhecimento da equipe policial, que os denunciados nos presentes autos, são faccionados.

Ainda, consta ao ev. 31053620, fl. 47, ofício n. 935/2020/DP, elaborado pelo Delegado de Polícia desta urbe, no qual solicita um veículo para transportar o menor de idade, vítima de tortura nestes autos, até a cidade de Trindade-GO, haja vista que nesta Comarca encontrava-se sob ameaça de morte pela facção criminosa aqui atuante (Comando Vermelho).

Destarte, conforme relatório policial no 17/2020 (id. 31053620, fls. 69/71), restou-se comprovado que a ação violenta do crime de tortura decorreu da prática de ‘salve’, espécie de punição aos integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, determinada pelas lideranças do grupo nesta urbe.

Ante o exposto,
DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar os presentes autos, bem como DETERMINO VISTAS ao Ministério Público para que se manifeste, e após, a REMESSA IMEDIATA dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual declino a competência
”.

Em face da decisão que declinou de sua competência, a defesa de Gabriel Marchioretto Railler da Silva interpôs o recurso em sentido estrito, julgado pela 1a Câmara deste Sodalício em 4/5/2021.

Na data de 9/6/2021 os autos foram encaminhados para a Comarca de Cuiabá e, em 14/6/2021, abriu-se vista dos autos ao MP para ratificar ou retificar os atos praticados, bem como para se manifestar sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

A Promotoria de Justiça Criminal da Capital, em 24/6/2021, ratificou os atos e se manifestou pela manutenção das cautelares deferidas, sem, contudo, aditar a exordial acusatória.

Por essa razão, em 22/10/2021, determinou-se nova vista dos autos ao MP para proceder ao aditamento da denúncia, o que de fato ocorreu em 11/11/2021.

Por derradeiro, em 18/11/2021, o juízo de origem determinou citação das partes para se manifestarem sobre o aditamento da denúncia.

Percebe-se, às escâncaras, que o paciente, Wesley Mendes de Souza, encontra-se cautelarmente segregado desde 26/3/2020, ou seja, há mais de
1 ano e 8 meses
sem que tenha sido encerrada a instrução criminal.

Por mais que nesse período tenha tramitado por aproximadamente seis meses [14/12/2020 a 4/5/2021] o recurso em sentido estrito, tal prejuízo não pode ser imputado à defesa de Wesley, uma vez que somente o coacusado Gabriel Marchioretto Railler impugnou a decisão.

Não se pode olvidar ainda que os autos aportaram na 7a Vara Criminal da Capital em 14/6/2021, e apenas em 11/11/2021 houve o aditamento da denúncia, ou seja, quase cinco meses depois.

Infere-se dos autos que a defesa de Wesley Mendes de Souza não contribuiu para a morosidade na tramitação da ação penal em questão, uma vez que a incompetência do juízo foi reconhecida 8 meses depois da prisão preventiva, não obstante constasse na denúncia que as agressões teriam sido perpetradas como forma do castigo intitulado “salve”.

De mais a mais, como dito, o MP demorou aproximadamente 5 meses para promover o aditamento da denúncia, razão pela não se põe dúvida quanto ao excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
WESLEY MENDES DE SOUZA
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, podendo,
se for o caso
, o juízo de origem deprecar o acompanhamento do cumprimento desta condição ao juízo da residência do paciente;

(ii) comprovar, no prazo de
cinco dias
, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
não se aproximar da vítima e nem das testemunhas de acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, consignando expressamente que a liberação se refere exclusivamente à prisão preventiva decretada na
ação penal n. 1000601-45.2020.8.11.0021
, advertindo-o expressamente sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares ao paciente que entender pertinentes, desde que justificadas.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1019160-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1017137-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021.

[3]
Weverton de Souza Areba e Gabriel Marchioretto Railler da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021